Tribunal: TJSP
Processo: 1004070-18.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. – 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Interesse de agir. Inadmissibilidade da exigência de exaurimento da via administrativa. À parte deve ser garantido o devido processo legal, com a facilitação do acesso ao Poder

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. – 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Interesse de agir. Inadmissibilidade da exigência de exaurimento da via administrativa. À parte deve ser garantido o devido processo legal, com a facilitação do acesso ao Poder Judiciário. Sentença de extinção afastada – 2. Causa madura para julgamento. Aplicação do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil – 3. Contratação de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ônus da instituição financeira ré, que produziu o documento, de comprovar a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos, nos termos do artigo 429, do Código de Processo Civil. A instituição financeira ré, a despeito de ter juntado aos autos cópia do contrato impugnado, se limitou a requerer o julgamento antecipado da lide. Não comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. Exigibilidade do débito não evidenciada. Invalidade do negócio jurídico reconhecida – 4. Dano material. Comprovação. Restituição, de forma simples, dos valores descontados pelo banco réu, ante a ausência de comprovada má-fé do fornecedor de serviços – 5. Danos morais configurados. Indenização ora arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sucumbência atribuída ao réu - Recurso provido para anular a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com determinação de encaminhamento de cópias ao Ministério Público para apuração da ocorrência de eventual crime e de sua autoria e também para eventuais providências fundadas no artigo 74 do Estatuto do Idoso.